Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE QUE NÃO COMUNICA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O alienante que deixa de comunicar a venda de veículo automotor ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas penalidades administrativas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. De acordo com o Decreto Distrital 16.099/1994, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA o alienante que se omite quanto à comunicação da venda do veículo automotor.
III. Apelação desprovida.